Tribunal: TJSP
Processo: 0021450-04.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Sentença que condenou o réu à pena de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática de delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Execução da multa ajuizada perante o Juízo suscitado, local do cumprimento da pena privativa de liberdade do réu – Redistribuição dos autos sob o fundamento de que a competência é da Vara da Execução Criminal da Comarca onde

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Sentença que condenou o réu à pena de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática de delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Execução da multa ajuizada perante o Juízo suscitado, local do cumprimento da pena privativa de liberdade do réu – Redistribuição dos autos sob o fundamento de que a competência é da Vara da Execução Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento e não do local onde o executado se encontra preso – Possibilidade – Inteligência da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao artigo 51, do Código Penal e recente Resolução no 838/2020, do Órgão Especial, bem como Provimento no 04/20, CG – Precedentes – Conflito procedente – Competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais do Foro de São José do Rio Preto, ora suscitante"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0021450-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CRIMINAL
DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais de São José do Rio Preto, ora suscitante. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021450-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.317
2
Conflito
de
Jurisdição
no
0021450-04.2020.8.26.0000
Suscitante: Juízo da Vara de Execuções Criminais do Foro
de São José do Rio Preto
Suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis
Voto no 33.317
Conflito
de
Jurisdição

Sentença
que
condenou o réu à pena de 600 (seiscentos)
dias-multa, pela prática de delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06

Execução da multa ajuizada perante o Juízo
suscitado, local do cumprimento da pena
privativa
de
liberdade
do
réu

Redistribuição dos autos sob o fundamento
de que a competência é da Vara da Execução
Criminal
da
Comarca
onde
tramitou
o
processo de conhecimento e não do local
onde o executado se encontra preso

Possibilidade
Inteligência da nova redação
dada pela Lei no 13.964/2019 ao artigo 51,
do Código Penal e recente Resolução no
838/2020, do Órgão Especial, bem como
Provimento no 04/20, CG
Precedentes

Conflito procedente
Competência do Juízo
da Vara de Execuções Criminais do Foro de
São José do Rio Preto, ora suscitante”
Trata-se
de
conflito
de
jurisdição
instaurado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais do
Foro de São José do Rio Preto em face do Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Assis, nos autos de execução de
multa promovida pelo Ministério Público contra o réu
Rudney Jesus de Oliveira, condenado à pena de 600
(seiscentos) dias-multa, em decorrência da prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021450-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.317
3
tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Alega o juízo suscitante, em apertada
síntese, que, expedida a certidão de sentença pelo juízo de
conhecimento e aberta vista ao Ministério Público, o órgão
ministerial poderá ajuizar a ação de execução da pena de
multa na VEC do domicílio ou residência do executado ou
do lugar onde ele puder ser encontrado, à sua escolha, haja
vista art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente no presente feito. Acrescenta que, por se
tratar de competência relativa, porque assentada em
critério de territorialidade e, como tal, só pode ser
excepcionada pelo executado, não se concebendo sua
declinação de ofício, como acabou fazendo o juízo suscitado
(fls. 1/5).
Aduz o juízo suscitado, por sua vez, que
está pacificado que a tramitação da execução da pena de
multa deverá ocorrer perante a Vara da Execução Criminal,
onde tramitou o processo de conhecimento, e não do local
onde se encontra o executado cumprindo pena privativa de
liberdade (fls. 4/7 SAJ).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento do presente conflito,
declarando-se a competência do Juízo suscitante (fls.
12/15).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição está
configurado, por analogia ao artigo 114, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021450-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.317
4
Processo Penal, uma vez que nenhum dos Juízos
envolvidos reconhece sua competência para executar a
sanção imposta.
O
presente
incidente
refere-se
à
competência para apreciar execução de pena pecuniária
imposta em r. sentença ao réu pela conduta tipificada pelo
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.
Com efeito, verifica-se que, diante da
recente regulamentação da matéria, tanto pelo Provimento
no 4/20 da Corregedoria-Geral da Justiça quanto da
Resolução no 838/20 do Órgão Especial, assiste razão ao
Juiz suscitado, pois, nos termos da nova redação do art.
51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, a qual,
de fato, veio preencher a lacuna ora existente, ficou assim
consignado, in verbis:
“Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.”
Embora
já
superada
pela
novação
processual, na mesma linha, anteriormente, o E. STF já
havia conferido interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 51, do Código Penal:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021450-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.317
5
parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta
para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
"aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos
do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
13.12.2018” (ADIN 3.150 j. 13.12.2018).
No âmbito deste Tribunal, recentemente
esta C. Câmara Especial já se manifestou sobre o tema
discutido neste incidente , atribuindo expressamente aos
Juízos das Execuções a competência para a cobrança da
pena de multa imposta em condenação penal:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
Execução de pena de multa imposta em
sentença.
Juízo
prolator
da
sentença
condenatória que, ante a ausência de
pagamento da sanção pecuniária pelo réu,
determina remessa dos autos ao DEECRIM
da 6a RAJ para cobrança da multa.
Descabimento.
ADIn
3.150.
Ministério
Público que é o único órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021450-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.317
6
perante a Vara de Execução Criminal. Lei no
13.964/19
que
positivou
referido
entendimento ao alterar o art. 51 do CP.
Execução da pena pecuniária disciplinada
pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Conflito
conhecido para declarar a competência da
Vara do Juri, Execuções Criminais e da
infância
e
Juventude
da
Comarca
de
Franca”(CC no 0047305-19.2019.8.26.0000
rela. Des. Daniela Maria Cilento Morsello
Câmara Especial j. 30.4.2020).
“Conflito Negativo de Jurisdição. Execução
de multa durante o cumprimento de pena
privativa de liberdade. Ação ajuizada na
Vara de Execução Criminal. Remessa dos
autos ao Juízo do local onde a ré está
cumprindo a pena corporal. Descabimento.
Artigo 51 do Código Penal, com a redação
dada pela lei no 13.964/19. Conflito
procedente para declarar a competência do
Juízo Suscitado, da 1a Vara Criminal,
Execução Criminal e Corregedoria da Polícia
Judiciária - Seção Processual II de Assis”
(Conflito de jurisdição no
0015696-81.2020.8.26.0000, Relatora
Doutora Lidia Conceição, j. 26.06.2020).
Desta
forma,
conforme
disposto
na
legislação processual, bem como o entendimento já
assentado nesta C. Câmara, outro não poderia ser o desate,
determinando-se a competência do Juízo da Vara de
Execuções Criminais do Foro de São José do Rio Preto.
Pelo exposto, para a cobrança e execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021450-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.317
7
pena de multa, julga-se procedente o presente conflito de
jurisdição e declara-se a competência do Juízo da Vara de
Execuções Criminais do Foro de São José do Rio Preto, ora
suscitante.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano